Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709856-35.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ADÃO DE SANTANA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MACONHA E COCAÍNA. IMPUTAÇÃO COMPROVADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS, PERICIAIS E IMPRESSÕES DIGITAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO PARCIAL DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PERDIMENTO DE BENS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 1.166 dias-multa, por manter em depósito para fins de tráfico porções de maconha e cocaína em sua residência e estabelecimento comercial, ambos localizados na região da Estrutural/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da substituição de testemunhas; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena; e (iv) deliberar sobre a legalidade da decretação da perda de bens apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da substituição das testemunhas não configura cerceamento de defesa quando, intimada previamente da impossibilidade de localização das testemunhas arroladas, a parte permanece inerte e somente formula o pedido de substituição no momento da audiência de instrução e julgamento, sem adoção de providências oportunas para viabilizar a produção da prova. 4. O juízo pode indeferir, de forma fundamentada, a produção de prova que considerar desnecessária, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP, especialmente quando já houver conjunto probatório suficiente para o convencimento. 5. A autoria e a materialidade do crime restam demonstradas por laudos periciais, autos de apreensão, reconhecimento fotográfico, impressões digitais, e testemunhos de agentes públicos colhidos sob contraditório, conferindo validade e credibilidade à prova acusatória. 6. A versão defensiva — de que as drogas pertenciam a terceiros — carecem de suporte probatório e não abalam o conjunto robusto de provas convergentes que apontam o réu como responsável pelos entorpecentes. 7. A semelhança entre os entorpecentes apreendidos neste processo e aqueles apreendidos em ações penais pretéritas, nas quais o réu foi condenado, reforça a habitualidade delitiva e a destinação comercial da droga. 8. A valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime foi afastada, por configurar bis in idem, dada a duplicidade de fundamentos já considerados na análise dos antecedentes ou na exclusão do tráfico privilegiado. 9. Manteve-se a valoração negativa dos antecedentes criminais, com base em condenação definitiva anterior por tráfico, que, embora não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes. 10. A decretação da perda de valores, bens e veículos apreendidos se justifica pela ausência de comprovação de origem lícita e pela vinculação com a atividade ilícita, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006 e do art. 243, parágrafo único, da CF/88. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, e Súmula 523 do STJ, sustentando que o indeferimento da produção da prova testemunhal e a negativa de substituição das testemunhas que não foram localizadas acarretaram cerceamento de defesa; b) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação; e c) artigos 119 do Código de Processo Penal e 60, §6o e 63-B, ambos da Lei 11.343/2006, pugnando pela restituição dos bens apreendidos, sob o argumento de que são de origem lícita e não têm relação com o crime. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 564, inciso IV, do CPP, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.” (REsp n. 2.195.119/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Também não deve ser admitido o apelo com base na indicada afronta à Súmula 523 do STJ, uma vez que, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). Pelo mesmo enunciado sumular, tampouco reúne condições de transitar o apelo em relação ao aludido malferimento aos artigos 119 do CPP e 60, §6o e 63-B, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “comprovado nos autos que os bens e valores foram apreendidos no contexto da prática de tráfico de drogas, mostra-se adequado o decreto de perdimento em favor da União” (ID 76514475). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente o recurso não deve lograr êxito porque “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025